Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0750066-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DESPACHO Ciente da decisão proferida na Reclamação no 73.618/STF. Aguarde-se o trânsito em julgado da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007